Tribunal: STF
Processo: Rcl 66427
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Siqueira Castro Advogados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (Processo 0000532-18.2018.5.17.0010), que teria desrespeitado decisão desta CORTE, proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como o entendimento fixado no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX e as orientações da ADC 48 e das ADIs 3.991 e 5.625.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “6. O processo matriz (0000532-18.2018.5.17.0010), que dá origem a esta Reclamação Constitucional, foi distribuído pelo Interessado, então reclamante, LORENZO RIBEIRO FAJOLI, perante à d. Justiça do Trabalho do Espírito Santo, em face das partes ora Requerentes. 



    7. O cerne da questão debatida e controvertida na referida reclamação trabalhista é o pedido de RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO ENTRE O INTERESSADO, ADVOGADO SÓCIO COTISTA, E AS SOCIEDADES DE ADVOGADOS REQUERENTES (o que vai de encontro ao que restou decidido na ADPF 324 e Tema 725, de repercussão geral).



    8. Pretendeu o então Reclamante na ação trabalhista o reconhecimento de vínculo de emprego de 05/06/2016 a 27/04/2018, como advogado (petição inicial da reclamação trabalhista – documento do processo matriz anexo de ID. b6d8efc).



    9. O Autor da ação trabalhista atuou na condição de sócio na Requerente de 05/06/2016 a 27/04/2018 e, na qualidade de advogado, era pleno conhecedor da relação firmada. Não obstante, ajuizou reclamação trabalhista alegando que a sua participação no contrato social firmado tratar-se-ia de uma fraude para tentar burlar o vínculo empregatício do qual requer a declaração de reconhecimento, sem, porém, realizar qualquer alegação de vício de vontade.



    10. O MM. Juízo de primeiro grau da Vara do Trabalho de Vitória/ES acabou por deferir a pretensão e reconheceu o vínculo de emprego entre o advogado e a sociedade, entendendo que, ante a prova produzida nos autos restou evidenciada a relação de emprego, considerando irrelevante a livre manifestação de vontade dos contratantes (sentença de primeiro grau – documento do processo matriz anexo de ID. 50ab15d).



    11. A Sociedade, ora Requerente, interpôs Recurso Ordinário ao Egrégio Tribunal Regional da 17ª Região (recurso ordinário – documento do processo matriz anexo de ID. d24a625).



    12. A decisão proferida pela Eg. 2ª Turma do TRT reputou por bem negar provimento ao apelo no tocante ao reconhecimento do vínculo empregatício e o manteve declarado, referendando a condenação imposta pelo Juízo de piso (acórdão do TRT da 17ª Região – documento do processo matriz anexo de ID. c57028e).



    [...]



    20. A r. decisão objeto da presente Reclamação Constitucional (acórdão do TRT da 17ª Região – documento do processo matriz anexo de ID. c57028e) concluiu pela presunção de fraude, mesmo sem ter existido vício de consentimento, de modo que, se supostamente fraude houvesse, o Beneficiário teria dela participado ativamente.



    21. E, não obstante ter o advogado firmado de forma livre o contrato de sociedade, nos termos do que disciplina os arts. 15 da Lei 8.906/94 (estatuto da OAB) e 39 do Regulamento do Estatuto da OAB, entendeu o Tribunal Regional que existiu relação de emprego.



    [...]



    27. Não restam dúvidas de que o entendimento vinculante deste E. Supremo Tribunal Federal acerca da compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa foi transgredido, uma vez que a Constituição Federal consagra a licitude de outras formas de divisão de trabalho, e não somente aquela proveniente de uma relação de emprego.”



    Requer, ao final, sejam “julgados procedentes os pedidos formulados nesta Reclamação Constitucional, confirmando-se a tutela de urgência, a fim de que seja cassada definitivamente a decisão proferida no processo nº 0000532- 18.2018.5.17.0010 e, como consequência, extinta a ação de cumprimento de sentença de nº 0000973- 28.2020.5.17.0010, ante o manifesto desrespeito às teses vinculantes firmadas nos precedentes deste E. STF, ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 RG), ADC 48, ADI 3.961, ADI 5.625”. Postula, ainda, a condenação da parte reclamada ao pagamento de honorários de sucumbência (eDoc. 1, fls. 33-34).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O Juízo reclamado manteve a Sentença que desconsiderou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a relação de emprego em aplicação do princípio da primazia da realidade. Extrai-se do Acórdão os seguintes fundamentos (eDoc. 20): 



    “No caso em julgamento, a reclamada negou a existência de vínculo de emprego sob a tese de que o reclamante aderiu livremente ao contrato social da empresa ré, na qualidade de sócio, nos termos dos arts. 37 e 41 do Regulamento Geral do Estatuto da OAB. 



    Ao passo que a reclamada admitiu a prestação de serviços pelo autor, é dela o ônus de provar o fato impeditivo da pretensão inicial, conforme disposições dos arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC. 



    Passamos, então, à análise do conjunto probatório. 



    O reclamante anexou à inicial a 3ª Alteração do Contrato Social da Sociedade Siqueira Castro Advogados, por meio do qual, em 01/09/2017, passou a integrar o quadro societário da ré. 



    Prescreve a cláusula 10ª do referido contrato que ‘Nenhum dos advogados e sócios da Sociedade poderá manter com a mesma vínculo de emprego ou trabalho assalariado, devendo receber da sociedade remuneração composta de uma parcela de 'pro labore' e outra de distribuição de lucros e resultados, quando for o caso (...)’. O parágrafo 1º dessa cláusula define que os lucros e resultados, positivos ou negativos, serão partilhados entre os sócios quotistas com base em critérios equânimes e de conformidade com a deliberação dos sócios que detenham, no mínimo, 80% do capital social.



    Por sua vez, a cláusula 11ª dispõe sobre a possibilidade de o sócio prestar serviços advocatícios de forma autônoma e individual, sem que os honorários advocatícios recebidos beneficiem a sociedade, quando se tratar de cliente particular. Em 02/04/2018, por meio da 4ª Alteração ao Contrato Social, o reclamante retirou-se da sociedade. 



    Nada obstante a roupagem formal evidenciada pelos documentos, na linha do entendimento do Juízo a quo, a prova oral logrou demonstrar que o reclamante era efetivamente empregado da ré. 



    [...]



    Embora sem qualquer vício do consentimento o reclamante tenha ingressado na sociedade de advogados Siqueira Castro como sócio, o conjunto probatório indica situação diversa, a qual deverá ser privilegiada, em razão do princípio da primazia da realidade, em conformidade ao disposto no art. 9º da CLT, segundo o qual ‘Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.’ 



    [...]



    Logo, resta demonstrada a clássica subordinação jurídica, vista como o poder do empregador de exercer o poder diretivo, dando ordens e influindo diretamente na execução dos serviços prestados pelo trabalhador, pois demonstrado in casu que o reclamante cumpria seu mister sob ordens e fiscalização do Sr. Alexandre. 



    Também demonstrada a subordinação em sua dimensão objetiva, uma vez que estava o autor inserido nos fins e objetivos do empreendimento, assim como a subordinação estrutural, pois indubitável a inserção do reclamante na dinâmica e organização da empresa. 



    [...]



    Registra-se que, inserindo-se o trabalhador dentro da estrutura da reclamada, não há margem de discricionariedade para a empresa optar por assinar ou não a carteira de trabalho, porquanto as normas de direito do trabalho possuem natureza de ordem pública, impondo-se à vontade das partes. É dizer, o princípio da irrenunciabilidade limita a autonomia das partes na celebração do negócio jurídico, incidindo, à espécie, o teor do art. 9º da CLT, nos termos já citado.”



    Assim, é possível assentar que a decisão reclamada desconsiderou a legitimidade do contrato de associação de advogado. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de associação entre advogado e sociedade de advogados, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogados associados, sem vínculo de emprego.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar a existência de relação empregatícia de advogado associado, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, por ofensa ao entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista 0000532-18.2018.5.17.0010, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: Rcl 31.296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019; e Rcl 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente